Tribunal: TJSP
Processo: 2183153-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E DE CUIDADORIA, COM O ACESSO A MEDICAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NA MODALIDADE DE "HOME CARE". PRESCRIÇÃO MÉDICA PREVALECENTE. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E DE CUIDADORIA, COM O ACESSO A MEDICAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NA MODALIDADE DE "HOME CARE". PRESCRIÇÃO MÉDICA PREVALECENTE. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO, BUSCANDO-SE EVITAR A OCORRÊNCIA DE UM MAL MAIOR NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.